Tribunal: TJPA
Processo: 0803882-67.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803882-67.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALACIDE MARIANO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO II, DO CPB). PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DECISÃO QUE NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. DECISÃO QUE UTILIZOU DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA DEVIDAMENTE MOTIVADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. INTRANQUILIDADE SOCIAL. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando a referida decisão (sentença de pronúncia), constata-se que o referido
decisum
se encontra satisfatoriamente fundamentado nos termos expostos nos arts. 310, inciso II, e 312, do Código Processual Penal, principalmente na garantia da ordem pública, o que comprova a gravidade concreta do crime (art. 121, §2º, inciso II, do CPB), causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado. Na decisão, o juízo asseverou que, a contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do
periculum libertatis
apenas pelo decurso do tempo.

2. No que consiste a gravidade do crime ora praticado, se reclama a imposição de resposta penal adequada e proporcional, autorizando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, a despeito do princípio da presunção de inocência, que deve ser mitigado em casos como o que ora se examina. Como bem advertiu a autoridade coatora, o crime comoveu o tranquilo município, que, desprovido de contingente policial necessário, causou comoção social negativa e sentimento de insegurança.

3. Dessa forma, o juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade social do paciente, além da gravidade concreta do delito praticado.

4. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

5. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

6. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Ronaldo Roque Tremarin
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Alacide Mariano de Souza
, em face de ato do douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, nos autos da
Ação Penal de Competência do Júri nº 0801338-15.2021.8.14.0053
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 13081331) que o paciente foi
denunciado
pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2º, inciso II, do CPB (
homicídio qualificado
). A
prisão preventiva
foi
decretada
no dia
15/03/2022
, uma vez que, supostamente, em liberdade,
o paciente traria riscos à ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal
. Fora manejado
pedido de liberdade provisória
em favor do paciente, o qual, após a oitiva do Ministério Público, foi, de pronto,
negado em 23/11/2023
. Após regular instrução processual, o paciente foi
pronunciado
, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade
.

Segundo a defesa, o juízo coator entendeu por negar o direito ao paciente de apelar em liberdade sob o argumento de que continuavam presentes as razões da prisão preventiva,
fundamentando somente no resguardo da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade do delito
e por
inexistir alteração fática superveniente que torne recomendável a revogação da prisão já decretada neste momento processual
.

Alega que o paciente é possuidor de
condições pessoais favoráveis
(
é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa na cidade de Tucumã/PA, bem como trabalho lícito
), logo a prisão seria uma antecipação da pena, uma verdadeira execução de pena. Na sentença de pronúncia, o juiz de primeiro grau foi
genérico
e
não analisou de fato a possibilidade de aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP
, mesmo sendo plenamente
possível a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas à prisão
, já que
ausentes os fundamentos do art. 312 do CPP
.

Requer a concessão liminar do
writ
, com a expedição do
alvará de soltura
e que sejam
aplicadas medidas cautelares diversas da prisão
, vez que há elementos nos autos que demonstram a possibilidade de responder ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Sem pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL
.

Em
16/03/2023
,
indeferi a liminar postulada
(decisão, doc. ID 13151692) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante expediente datado de
18/03/2023
(doc. ID 13199432).

A autoridade coatora informa:

“(...) informo que se trata de ação penal que tramita sob o nº 0801338-15.2021.8.14.0053, em trâmite nesta Vara Criminal de São Félix do Xingu, o qual o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, II, do CPB.

A denúncia foi recebida em 11/11/2021, houve a citação, bem como apresentação de resposta à acusação.

O paciente se encontra preso preventivamente desde julho/2022.

Em 24/08/2022, a defesa do acusado apresentou requerimento de liberdade provisória e/ou imposição de outra medida cautelar, o Ministério manifestou pelo indeferimento do pedido de liberdade provisória e/ou imposição de outra medida cautelar.

Em 23/11/2022, este juízo decidiu pelo indeferimento do pedido de liberdade provisória, mantendo a prisão preventiva do acusado, bem como foi designada audiência de instrução e julgamento.

Na data designada para a audiência (07/12/2022), houve a remarcação para outra data, bem como a defesa requereu novamente a liberdade do acusado e subsidiariamente a substituição por medidas cautelares diversas, após manifestação do Ministério Público pelo indeferimento, este juízo manteve a prisão preventiva.

Em 26/01/2023 houve a realização da audiência de instrução em julgamento, foram ouvidas testemunhas, realizado o interrogatório do acusado, bem como o representante do Ministério Público apresentou alegações finais orais. A defesa realizou pedido revogação da prisão, havendo manifestação do Ministério Público no mesmo ato.

Em 28/01/2023 a defesa apresentou alegações finais de forma escrita. Em 24/02/2023 o acusado foi pronunciado por este juízo, no artigo 121, §2º, II do Código Penal Brasileiro, bem como a prisão preventiva foi mantida, conforme trecho que segue:

"[...] Embora a combativa defesa tenha requerido a concessão de liberdade provisória do acusado e o direito de recorrer em liberdade, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, pelos seus exatos termos, em especial a gravidade em concreto utilizada para a prática do crime em hipótese, eis que o acusado após ceifar a vida da vítima em uma discussão banal, empreendeu fuga e ocultou a arma de fogo utilizada para a prática do delito.

Pela manutenção da prisão preventiva em caso semelhante já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO RECONHECIDA NO HC Nº 482.067/SP. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA. PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O Paciente foi preso em flagrante delito, no dia 19/05/2018, pela prática delitiva de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa, perpetrado por duas facadas (uma nas costas, na altura da costela esquerda, e outra logo abaixo do pescoço), após discussão em estabelecimento comercial, mas executado na casa da vítima, em momento posterior. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em custódia cautelar. A denúncia foi oferecida, tipificando a conduta no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. 2. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a legalidade da prisão preventiva nos autos do HC nº 482.067/SP, da minha relatoria, DJe 01/03/2019, porque a gravidade dos fatos demonstra a necessidade da constrição para acautelar a ordem pública e a intensão de se evadir do local do crime reforça o juízo de cautelaridade realizado pelas instâncias ordinárias, com base na conveniência da instrução criminal. 3. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando este for motivado por descaso injustificado do Juízo, o que não se verifica na presente hipótese, pois o Paciente já foi pronunciado e o julgamento pelo Tribunal do Júri, marcado para o dia 30/04/2020, não se realizou diante das dificuldades trazidas pela excepcional situação de pandemia mundial, não se podendo imputar ao Juízo processante a excepcional situação superveniente. 4. A fundamentação exarada pela instância de origem para negar a concessão de prisão domiciliar nos termos da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não se mostra desarrazoada, dada a não comprovação do real estado de saúde do Recorrente e das condições do estabelecimento prisional. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC nº 581.630/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 4/8/2020.)

O fato de o acusado possuir bons predicados, não é capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, quando evidenciado, de modo concreto, a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA. CRIME PRATICADO MEDIANTE O EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo. 3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 4. O trancamento de ação penal por meio da impetração de habeas corpus é medida de exceção, somente admitida se evidenciadas, sem necessidade de dilação probatória, a falta de indícios mínimos de materialidade e autoria, a absoluta falta de justa causa, a evidente atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa de extinção da punibilidade. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 161.527/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Denoto que a contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FEMINICÍDIO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME (MODUS OPERANDI) E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os elementos sopesados justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ao decretar a prisão preventiva do réu, o Magistrado processante sopesou a gravidade concreta do delito perpetrado (feminicídio da ex-namorada, grávida, mediante disparos de arma de fogo em seu rosto), bem como a posterior fuga do paciente do distrito da culpa. 2. A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo. Mostra-se incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido (HC n. 431.649/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2018). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

Ademais, inexiste alteração fática superveniente que torne recomendável a revogação da prisão já decretada neste momento processual.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 1. "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (RHC n. 107.566/MG, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, Dje 9/4/2019). [...] 3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018) 4. [...] 6. Recurso desprovido. (RHC 110.945/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (...)”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, opina pela
denegação do

mandamus
, ante a inexistência de constrangimento ilegal (parecer doc. ID 13475989).

É o relatório.

OBS
: Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne principal do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, em razão da
ausência de fundamentação idônea na sentença de pronúncia, tendo o juízo coator negado o direito de o paciente apelar em liberdade
, levando em conta
fundamentação genérica
, sem ponderar as
condições pessoais favoráveis do acusado
e a
possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a pretensão do impetrante não merece acolhida.

Analisando a referida decisão (
sentença de pronúncia
), constata-se que o referido
decisum
se encontra
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos nos arts. 310, inciso II, e 312, do Código Processual Penal, principalmente na
garantia da ordem pública
, o que comprova a
gravidade concreta do crime (art. 121, §2º, inciso II, do CPB)
, causadora de
grande intranquilidade social
, revelada no
modus operandi
do delito e diante da
acentuada periculosidade do acusado
, tendo assim se manifestado no trecho que interessa:

“(...).
Embora a combativa defesa tenha requerido a concessão de liberdade provisória do acusado e o direito de recorrer em liberdade, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, pelos seus exatos termos, em especial a gravidade em concreto utilizada para a prática do crime em hipótese, eis que o acusado após ceifar a vida da vítima em uma discussão banal, empreendeu fuga e ocultou a arma de fogo utilizada para a prática do delito.

Pela manutenção da prisão preventiva em caso semelhante já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO RECONHECIDA NO HC Nº 482.067/SP. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA. PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O Paciente foi preso em flagrante delito, no dia 19/05/2018, pela prática delitiva de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa, perpetrado por duas facadas (uma nas costas, na altura da costela esquerda, e outra logo abaixo do pescoço), após discussão em estabelecimento comercial, mas executado na casa da vítima, em momento posterior. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em custódia cautelar. A denúncia foi oferecida, tipificando a conduta no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. 2. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a legalidade da prisão preventiva nos autos do HC nº 482.067/SP, da minha relatoria, DJe 01/03/2019, porque a gravidade dos fatos demonstra a necessidade da constrição para acautelar a ordem pública e a intenção de se evadir do local do crime reforça o juízo de cautelaridade realizado pelas instâncias ordinárias, com base na conveniência da instrução criminal. 3. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando este for motivado por descaso injustificado do Juízo, o que não se verifica na presente hipótese, pois o Paciente já foi pronunciado e o julgamento pelo Tribunal do Júri, marcado para o dia 30/04/2020, não se realizou diante das dificuldades trazidas pela excepcional situação de pandemia mundial, não se podendo imputar ao Juízo processante a excepcional situação superveniente. 4. A fundamentação exarada pela instância de origem para negar a concessão de prisão domiciliar nos termos da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não se mostra desarrazoada, dada a não comprovação do real estado de saúde do Recorrente e das condições do estabelecimento prisional. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC nº 581.630/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 4/8/2020.)

O fato de o acusado possuir bons predicados, não é capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, quando evidenciado, de modo concreto, a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Denoto que a contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo
:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FEMINICÍDIO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME (MODUS OPERANDI) E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os elementos sopesados justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ao decretar a prisão preventiva do réu, o Magistrado processante sopesou a gravidade concreta do delito perpetrado (feminicídio da ex-namorada, grávida, mediante disparos de arma de fogo em seu rosto), bem como a posterior fuga do paciente do distrito da culpa. 2. A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo. Mostra-se incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido (HC n. 431.649/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2018). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

Ademais, inexiste alteração fática superveniente que torne recomendável a revogação da prisão já decretada neste momento processual
.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 1. "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (RHC n. 107.566/MG, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, Dje 9/4/2019). [...] 3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018) 4. [...] 6. Recurso desprovido. (RHC 110.945/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)
(...)”.

Na decisão, o juízo asseverou que,
a contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do
periculum libertatis
apenas pelo decurso do tempo
.

Assim, no que consiste a
gravidade
do crime ora praticado
, se reclama a imposição de resposta penal adequada e proporcional,
autorizando a decretação da
prisão preventiva para garantia da ordem pública
, a despeito do
princípio da presunção de inocência
, que deve ser mitigado em casos como o que ora se examina. Como bem advertiu a autoridade coatora,
o crime comoveu o tranquilo município
, que, desprovido de contingente policial necessário, causou
comoção social negativa
e
sentimento de insegurança
.

Dessa forma,
o juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente
, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, a
necessidade de assegurar a ordem pública
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade social do paciente
, além da
gravidade concreta do delito praticado
.

A decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação
, diante da
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
.

Nesse sentido:

Processual Penal.
Habeas Corpus
substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima.
Habeas Corpus
não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III-
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta supostamente perpetrada
– homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15),
o que demonstra a periculosidade do paciente
. (...).
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023